Tribunal: TJSP
Processo: 1042184-45.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1042184-45.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
parte embargante Ellen Viviane Ferreira Justiça Gratuita, e a parte embargada Mrv Mrl
XVl Incorporações Ltda.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042184-45.2018.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4790 - allm
2/4
Voto no: 4790
Embargos de declaração no: 1042184-45.2018.8.26.0576/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São José do Rio Preto
Foro de origem: Foro de São José do Rio Preto
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Marcelo Eduardo de Souza
Embargante: Ellen Viviane Ferreira Justiça Gratuita
Embargado(a): Mrv Mrl XVl Incorporações Ltda
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão ou contradição. Caráter infringente do
recurso. Litigância de má-fé. Insurgência contra a
condenação.
Medida
manifestamente
protelatória.
Prequestionamento que não dispensa a observância das
hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto
no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
367/372, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório/omisso o embargado acórdão no que tange à multa por litigância de má-fé,
alegando a impossibilidade de demandar por algo que ainda não tinha ciência.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042184-45.2018.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4790 - allm
3/4
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição ou omissão no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. Acórdão, da lavra do E. Relator, Des. Fábio Podestá,
bem expôs a respeito da litigância de má-fé:
" O ajuizamento de várias demandas entre as mesmas partes,
objetivando a discussão de um mesmo contrato, se choca
frontalmente com os princípios da economia, eficiência e
cooperação entre as partes, pois sobrecarrega o Poder Judiciário
de forma demasiada e injustificadamente. Deste modo, resta
caracterizada a atuação temerária, motivadora da pena de
litigância de má-fé prevista no artigo 80, V, do Código de
Processo Civil.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1042184-45.2018.8.26.0576/50000 -
Voto no: 4790 - allm
4/4
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)